Tribunal: TJSP
Processo: 1004048-66.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Acidentária – LER em membros superiores – Ausência de incapacidade laborativa – Benesse indevida – Improcedência mantida.

Rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004048-66.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante ARIANA
VERA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
matéria preliminar, negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004048-66.2016.8.26.0602 -Voto no 25.464
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1004048-66.2016
APELANTE:
Ariana Vera Cruz
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Sorocaba 7a Vara Cível
VOTO No 25.464
Acidentária
LER em membros superiores

Ausência de incapacidade laborativa
Benesse
indevida Improcedência mantida.
Rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso da
autora.
RELATÓRIO.
Apelação da autora contra r. sentença, que
julgou improcedente o pedido de reparação acidentária formulado,
por entender ausentes os requisitos necessários (fls. 313/315).
A segurada sustenta, em preliminar, a
nulidade do julgado, alegando cerceamento de defesa pela falta
tanto de vistoria ambiental como de oitiva de testemunhas, e, no
mais, pela imprestabilidade do laudo oficial por contrariar as demais
provas coligidas. No mérito, pondera que não há adstrição do
julgador ao laudo oficial e que, no caso, demais elementos coligidos
comprovam os requisitos necessários ao amparo pretendido,
destacando laudo pericial produzido na seara trabalhista. Insiste na
agressividade de suas funções habituais e que houve
reconhecimento de nexo pelo próprio INSS, de modo que, apesar da
conclusão diversa oferecida pelo laudo oficial, faz jus ao benefício
buscado, presentes sequelas de moléstias profissionais com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004048-66.2016.8.26.0602 -Voto no 25.464
3
incapacidade, no mínimo, por maior esforço. Também argumenta
pelo risco de agravamento de suas moléstias e pela possibilidade de
recidiva da incapacidade em caso de retorno ao trabalho, insistindo,
no mais, na imprestabilidade do laudo oficial. Requer acolhimento da
preliminar, com declaração de nulidade da r. sentença e reabertura
da fase de instrução do feito e, no mérito, pugna pela procedência
do pedido (fls. 363/404).
Conquanto intimado (fl. 407), não consta
notícia de contrarrazões do INSS.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Inicialmente,
rejeito
a
preliminar
de
cerceamento de defesa.
Com efeito, a prova pericial produzida em
primeiro grau em conjunto às demais provas colacionadas, trazem
subsídios suficientes para a solução da controvérsia, não
demandando renovação ou esclarecimentos adicionais.
Ressalte-se que o mero inconformismo com
a conclusão do laudo pericial não é capaz de ensejar o deferimento
de novas diligências.
A propósito, “O juiz, como destinatário da prova não
é obrigado a estender a instrução processual quando existirem elementos
suficientes para a formação de sua convicção.” (AP. 734.851.5/9-00 - TJ/SP
16a Câm. Dir. Público Rel. João Negrini Filho j. 15.12.2009).
Quanto à prova testemunhal almejada, como
se tem decidido: “...no campo da infortunística a incapacidade e o liame
ocupacional da doença e/ou acidente do trabalho constituem elementos cuja
aferição é de cunho técnico, ou seja, a sua configuração ou não só se dá mediante
perícia específica, não tendo a prova testemunhal força para substituí-la ou infirmá-
la” (AP 628.510.5/5-00 16a Câm. Dir Público. Rel Des Luiz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004048-66.2016.8.26.0602 -Voto no 25.464
4
Lorenzi j. 27.10.2009).
No mais, assinalo que não constatada
qualquer incapacidade, eventual falta de vistoria in loco, por si, não
revela violação ao direito de prova, pois, embora a incapacidade, de
fato, deva ser avaliada a partir das atividades habituais exercidas, é
essencial que, primeiro, alguma limitação seja constatada por meio
de exame técnico médico.
Em outras palavras, a vistoria das condições
de trabalho não constitui elemento para avaliação clínica da parte
autora, mas sim para determinação de eventual incapacidade, acaso
presente eventuais alterações funcionais.
Logo, não vislumbro qualquer nulidade ou
cerceamento de defesa, sendo que o prolongamento do feito, sem
real utilidade, apenas oneraria os encargos da lide desnecessariamente.
Passo à análise do mérito.
Lide acidentária ajuizada por ajudante de
produção (fl. 51), posterior operadora de máquina, fundada em LER
em membros superiores, ocasionadas por condições agressivas de
trabalho.
Informa
ter
recebido
auxílio-doença
acidentário, contudo, apesar da alta médica, entende que persiste
incapacitada, buscando reparação adequada.
Todavia, sem razão.
Com efeito, procedida à perícia médica da
obreira, a avaliação clínica apurou a absoluta normalidade dos
segmentos de interesses, quais sejam, os membros superiores (fl.
193).
A par de tal quadro, também considerando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004048-66.2016.8.26.0602 -Voto no 25.464
5
documentação presente nos autos (fl. 193), o expert afastou
qualquer resquício de incapacidade laborativa:
Do visto, estamos frente a situação em que o
tratamento que informou se submeter não foca anormalidade com significativa
repercussão e nem dor crônica; as queixas não são acompanhadas de alterações
funcionais, ou de sinais indiretos que ensejem a caracterização de
comprometimento do uso; e os exames apresentados também não têm
especificidade em relação às queixas referidas, desta forma não é possível a
caracterização da ocorrência de restrições para o desempenho dos afazeres
habituais, inclusive trabalho, corroborado por informações prestadas. O exame
clínico pericial apresentou-se sem anormalidades. Há predomínio de queixas
pregressas e sem substrato de repercussão clínica que não determinam qualquer
grau de restrição na atividade profissional exercida e também não se enquadram
em situações médicas previstas no Anexo III da legislação previdenciária. (fls.
195/196 grifei)
A conclusão, por consequência, foi pela
ausência de incapacidade (fl. 196), parecer ratificado de modo
fundamentado após impugnação (fls. 292/294, em especial, quesito
“1”).
Anoto que o laudo trabalhista acostado pela
segurada não é apto a infirmar a conclusão do jurisperito.
Com efeito, em vista do lapso temporal entre
referida perícia, em 05.07.2016 (fl. 231), e a avaliação oficial, em
22.08.2017 (fl. 191), a conclusão a ser extraída da comparação dos
exames é que as eventuais restrições apontadas no laudo
trabalhista (fls. 237/238) foram transitórias, não mais presentes ao
exame mais atual, o que, aliás, coaduna com os exames
complementares acostados cujos achados são todos de natureza
inflamatória (fls. 73/79 e 89/91).
Cumpre lembrar que, consoante a legislação
acidentária, não basta a existência de lesão ou moléstias, sendo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004048-66.2016.8.26.0602 -Voto no 25.464
6
rigor a promoção objetiva e atual de incapacidade para o trabalho,
de forma que no caso em análise, conforme aferido em perícia, não
há sinais de limitações funcionais ou déficit laborativo.
Por sua vez, no tocante ao nexo causal,
anoto que o conjunto probatório não se faz seguro tanto para afastar
como para reconhecer o requisito em questão, havendo
circunstâncias que, por certo, importariam em eventual dilação
probatória (p.ex., confirmação do fato gerador do auxílio-doença
acidentário recebido pela obreira).
No entanto, diante da inexistência da
incapacidade, desnecessário o alongamento do feito apenas para
tais esclarecimentos, sendo mesmo e de toda maneira indevida a
reparação acidentária.
Assim sendo, não comprovada a existência
de sequelas incapacitantes, de rigor a manutenção da r. sentença de
improcedência do pedido.
Relembro que a segurada é isenta dos
encargos da sucumbência, por força do art. 129, parágrafo único, da
Lei no 8.213/91.
POSTO ISTO, pelo meu voto, REJEITO a
preliminar e NEGO PROVIMENTO ao recurso da autora.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR